Tribunal: TJMT
Processo: 1025479-32.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025479-32.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARMERINDO PEREIRA DE MAGALHAES - CPF: 821.609.881-20 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.313.766/0001-09 (APELADO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), MILENA CALORI SENA - CPF: 229.866.978-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA SALÁRIO. DISPONIBILIZAÇÃO DE FUNÇÃO CRÉDITO EM CARTÃO.
UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS PELO CORRENTISTA.
COBRANÇA DE TARIFAS E ENCARGOS. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPROVADAS. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por correntista contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais e morais, fundada na alegação de descontos indevidos em conta salário e disponibilização de limite de crédito sem autorização. O apelante pleiteia a reforma da decisão para reconhecer a ilegalidade das cobranças e condenar a instituição financeira apelada à restituição de valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conta mantida pelo apelante possui natureza exclusiva de conta salário ou se houve contratação válida de serviços adicionais, incluindo função crédito em cartão; (
ii
) estabelecer se as tarifas e encargos cobrados pela instituição financeira são legítimos ou configuram descontos indevidos passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche o princípio da dialeticidade, pois apresenta impugnações aos fundamentos da sentença, ainda que de forma não sistematizada.

A documentação juntada aos autos comprova que, embora inicialmente aberta para recebimento de salário, a conta foi vinculada a cartão com função crédito mediante autorização expressa do apelante.

Os extratos bancários evidenciam a utilização efetiva da função crédito pelo apelante, com realização de saques superiores ao saldo disponível, gerando encargos financeiros.

A Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central autoriza a cobrança de tarifas previamente contratadas ou autorizadas, situação comprovada nos autos.

O precedente invocado pelo apelante não se aplica, pois difere quanto à ausência de contratação documentada, enquanto no caso concreto há prova da adesão.

A cobrança de tarifas e encargos em razão da utilização de serviços bancários contratados é legítima e não configura ato ilícito.

A inexistência de ilicitude afasta a pretensão de indenização por danos materiais e morais, sendo que a simples cobrança de valores previstos contratualmente não gera dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação e utilização da função crédito descaracteriza a natureza exclusiva de conta salário.

A cobrança de tarifas e encargos decorrentes da utilização de serviços bancários adicionais regularmente contratados é legítima.

A ausência de ilicitude nas cobranças afasta a configuração de danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II e III; CDC, art. 14; Resolução BACEN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1002408-96.2021.8.11.0011, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01.04.2024; TJ-MT, N.U. 1001089-84.2021.8.11.0111, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 14.02.2024; TJ-PE, Apelação Cível nº 0023565-87.2022.8.17.2001, Rel. Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, j. 20.02.2025; TJ-MS, AC nº 0800603-63.2021.8.12.0044, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 17.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1025479-32.2024.8.11.0041

APELANTE: CARMERINDO PEREIRA DE MAGALHAES

APELADO: CARUANA SA - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por CARMERINDO PEREIRA DE MAGALHAES, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada em face de CARUANA S
/
A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Pretende o
apelante
reformar a sentença, objetivando a procedência da ação.

Em suas razões recursais (
id
308216896), sustenta que nunca houve cartão na modalidade crédito, mas sim uma conta salário onde a instituição financeira disponibilizou limite de cheque especial sem sua autorização.

Alega que a empresa apelada chamava de "crédito" o salário que era depositado em sua conta.

Argumenta que não há nos extratos apresentados qualquer compra parcelada, o que demonstraria não se tratar de cartão de crédito convencional.

Afirma que o termo de adesão deixa claro tratar-se de conta salário e cartão na modalidade pré-pago.

Pondera que foram realizados vários descontos de tarifas indevidos ao longo dos anos, como tarifas de saque, o que seria ilegal por se tratar de conta salário.

Sustenta que este Tribunal já teve oportunidade de deliberar sobre caso semelhante nos autos n. 1005915
-
67
.
2024
.
8
.
11
.
0041, reconhecendo a ilegalidade de descontos em conta salário.

Nas
contrarrazões (
id
308216900), a instituição financeira
alega a violação à dialeticidade.

No mérito, pede o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões,
suscita o apelado,
preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade.

Sem razão, contudo.

Ao examinar as razões recursais apresentadas pelo apelante, verifico que, embora de forma não sistematizada, foram efetivamente impugnados os principais fundamentos da sentença recorrida, especialmente no que tange à natureza da conta bancária (se conta salário ou conta corrente com função crédito), à autorização para disponibilização de limite de crédito e à legalidade dos descontos de tarifas bancárias.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma, o que foi minimamente atendido no caso em análise.

A jurisprudência tem mitigado o rigor formal quando é possível extrair da peça recursal os fundamentos de fato e de direito que embasam a pretensão de reforma.

O artigo 1.010, II e III, doCPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

A propósito, esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem
os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Na origem, o autor, ora apelante, ajuizou ação indenizatória alegando, em síntese, que recebe seu salário por meio do cartão Caruana e que, sem aviso prévio, começaram a ser cobradas mensalidades do seu cartão. Sustentou ainda que, para cada saque realizado, era descontado um valor somado a tarifas, IOF, juros, entre outros encargos. Por fim, relatou que foi disponibilizada uma linha de crédito em sua conta salário, a qual não teria autorizado.

Devidamente citada, a instituição financeira apresentou contestação, na qual alegou e demonstrou

que o débito se originou de movimentações financeiras realizadas pelo próprio apelante, gerando saldo negativo na conta; que a linha de crédito foi disponibilizada para cobrir o saldo negativo resultante das transações realizadas pelo próprio autor
, bem como, a
ausência de ato ilícito ou falha na prestação de serviços, sendo os débitos subsequentes decorrentes de movimentações realizadas pelo apelante.

Após a instrução do feito, o MM. Juízo a quo proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos formulados pelo apelante. A decisão reconheceu que as provas constantes nos autos demonstraram a inexistência de conduta antijurídica por parte da instituição financeira, bem como a regularidade das cobranças realizadas, destacando que o apelante deu causa ao saldo negativo em sua conta.

Pois bem.

A controvérsia central reside em definir a natureza jurídica da conta mantida pelo apelante junto à instituição financeira apelada, bem como a legalidade dos descontos realizados a título de tarifas bancárias e encargos de crédito.

O apelante sustenta que sua conta possuía natureza exclusiva de conta salário, não tendo autorizado a disponibilização de limite de crédito ou a cobrança de tarifas bancárias. Por outro lado, a instituição financeira apelada defende que houve contratação regular de cartão com função crédito, devidamente autorizada pelo apelante.

Analisando detidamente o conjunto probatório, constato que, de fato, o documento intitulado "Ficha Cadastral/Termo de Adesão CARUANA"
(
mencionado nas razões recursais) indica que a conta foi inicialmente aberta para recebimento de salário. Contudo, o mesmo documento contém autorização expressa do apelante para movimentação de valores e pagamentos, inclusive para emissão de novas cargas e recargas no cartão pré-pago.

Ademais, consta dos autos o "Termo de Autorização de Desbloqueio de Cartão de Crédito" (mencionado na contestação e na sentença), assinado pelo apelante, no qual ele expressamente requer o desbloqueio do cartão para uso efetivo da função crédito, declarando-se ciente dos direitos e obrigações decorrentes dessa utilização.

Os extratos bancários juntados aos autos (denominados "Fatura Cartão") demonstram que o apelante efetivamente utilizou a função crédito disponibilizada, realizando saques que ultrapassavam o saldo disponível em conta, o que gerou a incidência de encargos financeiros.

Portanto, embora inicialmente a
conta
tenha sido aberta para recebimento de salário, houve posterior contratação e utilização de serviços adicionais, notadamente a função crédito do cartão, o que descaracteriza a natureza exclusiva de conta salário.

Quanto às tarifas bancárias e encargos financeiros cobrados, verifico que decorrem da utilização dos serviços contratados pelo apelante, especialmente os saques realizados e a utilização da função crédito do cartão.

A Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil estabelece que a cobrança de tarifas pela prestação de serviços por instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido previamente autorizada. No caso em análise, a documentação juntada aos autos demonstra que houve autorização para a cobrança das tarifas questionadas.

Ressalto que, diferentemente do alegado pelo apelante, os extratos bancários demonstram que não se tratava apenas de descontos automáticos em conta salário, mas sim de cobranças decorrentes da utilização de serviços bancários adicionais, especialmente a função crédito do cartão.

O precedente citado pelo apelante (processo nº 10059156720248110041) não se aplica ao caso concreto, pois naquele feito não havia prova da contratação dos serviços que originaram os descontos, situação diversa da presente, em que há documentação comprobatória da autorização para utilização da função crédito e consequente cobrança de encargos.

Não havendo ilicitude nas cobranças realizadas pela instituição financeira apelada, não há que se falar em restituição de valores a título de danos materiais.

Quanto aos danos morais, sua configuração pressupõe a ocorrência de ato ilícito que cause abalo significativo aos direitos da personalidade, situação não verificada no caso em análise. A mera cobrança de valores contratualmente previstos, ainda que contestada pelo consumidor, não caracteriza, por si só, dano moral indenizável.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA –ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS – LEGALIDADE – CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS E UTILIZAÇÃO PELA AUTORA (EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO- AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO PROVIDO.

A conta salário constitui um tipo especial de conta bancária, aberta por iniciativa do empregador, destinada ao recebimento de proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, não sendo admitido outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora, tampouco a movimentação por cheques.

Segundo o Banco Central do Brasil, as disposições da conta-salário (Resolução nº. 3.402/2006) não se aplicam aos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), uma vez que este possui regras próprios para tanto.

No entanto, se optou a autora/apelada livremente por receber o seu benefício de previdenciário através da abertura de conta em uma das agências do requerido/apelante, com a adesão e a utilização dos serviços que lhe foram oferecidos (empréstimo e cartão de crédito), não faz jus à isenção de tarifas, sendo legítima a cobrança pela prestação dos serviços.- (N.U
1001089-84.2021.8.11.0111
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024).

A propósito:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
COBRANÇA DE TARIFA DE CESTA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTA DESTINADA A RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS PELO CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO
PRÉVIA.
COBRANÇA LEGÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da cobrança de tarifas bancárias por pacote de serviços em conta de aposentado, sem comprovação de contratação específica. 2. Embora a Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil estabeleça um conjunto de serviços essenciais gratuitos para pessoas físicas ("Pacote Tarifa Zero"), a utilização de serviços adicionais não contemplados na gratuidade legitima a cobrança de tarifas
correspondentes.
3. Comprovada a utilização pelo correntista de serviços não gratuitos, como saques, transferências, emissão de extratos, contratação de empréstimos pessoais e poupança, demonstra-se legítima a cobrança do pacote de serviços bancários. 4. Apelação conhecida e
desprovida.
(TJ-PE - Apelação Cível: 00235658720228172001, Relator.: CANDIDO JOSE DA FONTE SARAIVA DE MORAES, Data de Julgamento: 20/02/2025, Gabinete do Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho (6ª CC)
.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA– LEGALIDADE – ART.
14
, DO
CDC
–COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO ISENTAS – AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PATRONO DA RECORRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art.
14
, do
CDC
, o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.Havendo prova de que o correntista promoveu a abertura de conta corrente para recebimento de benefício previdenciário, realizando movimentações bancárias complexas e não isentas de tarifação, mostra-se legítima a cobrança das tarifas, não havendo ato ilícito que dê ensejo ao dever de indenizar.As penas por litigância de má-fé, previstas nos
arts
.
80
e
81
do
CPC
, são dirigidas às partes, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na demanda, que deve ser responsabilizado em ação própria, de acordo com o art.
32
da Lei
8.906
/94. (TJ-
MS - AC: 08006036320218120044 MS

0800603-63.2021.8.12.0044
, Relator: Des.Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/01/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 5% sobre o valor já fixado na sentença, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025